Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com os documentos juntados aos autos, estando devidamente comprovadas autoria e materialidade, a condenação do réu é medida que se impõe, restando, inviável, portanto, o pleito absolutório.
2. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se em consonância com os demais elementos probatórios constantes no caderno processual.
3. Recurso improvido.
4. Sentença mantida.